Tribunal: STF
Processo: ARE 1460199
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.467/2017. FUNDAÇÃO CASA – SP.



    CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COTA PARTE DO EMPREGADOR. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À FUNDAMENTAÇÃO DO DESPACHO DENEGATÓRIO.



    1 - A agravante não articulou nenhum argumento no sentido de demonstrar que, ao contrário do consignado no despacho denegatório, foi atendida no recurso de revista a norma do art. 896, § 1º-A, III, da CLT.



    2 - Com efeito, a fundação reclamada limitou-se a renovar as razões já articuladas no recurso de revista denegado e pelas quais considera que o acórdão recorrido comporta reforma, desconsiderando por completo a fundamentação declinada no despacho denegatório pelo juízo primeiro de admissibilidade.



    3 - Nesse contexto, no particular, não há como considerar ter havido impugnação específica à fundamentação norteadora do despacho denegatório, pois desconsiderada a fundamentação nela adotada para negar trânsito ao recurso de revista, valendo registrar que, para que se considere cumprido o requisito da impugnação específica no agravo de instrumento, é indispensável que a parte enfrente os óbices processuais identificados no despacho denegatório, o que não ocorreu no caso concreto.



    4 - A não impugnação específica, nesses termos, leva à incidência da Súmula nº 422 do TST, que em seu inciso I estabelece que “Não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida” (interpretação do art. 514, II, do CPC de 1973 correspondente ao art.1.010, II e III, do CPC de 2015). Não está configurada a exceção prevista no inciso II da mencionada súmula (“O entendimento referido no item anterior não se aplica em relação à motivação secundária e impertinente, consubstanciada em despacho de admissibilidade de recurso ou em decisão monocrática”).



    5 - Agravo de instrumento de que não se conhece, prejudicada a análise da transcendência.



    TRANSCENDÊNCIA



    AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCATIVO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. Exame de ofício da delimitação do acórdão recorrido: O TRT manteve a condenação da reclamada ao pagamento do adicional de periculosidade. Para tanto, ficou consignado:



    “Pelos depoimentos transcritos na ata de audiência de Id. dc0b3e9, é incontroverso que a Reclamante, mesmo sendo readaptada, exerce a função de agente de apoio sócio educativo, bem como tem contato direto com os internos.



    É de conhecimento desse Relator, em inúmeros casos envolvendo os agentes de apoio socioeducativo, que a atividade por eles exercida é, de fato, perigosa.



    Corroborando com esse entendimento, o laudo pericial de Id. b8d1925, após análise das atividades exercidas pela reclamante e do ambiente laboral, concluiu ser o caso de enquadramento no Anexo 3 da NR-16, acrescido pela Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 1.885 de 3/12/2013: Dentre as atividades informadas e executadas pelo Reclamante na função de Agente de Apoio Sócio Educativo, conforme relatado no item 9 deste laudo, entende o perito que o Reclamante executou atividades em condições de trabalho perigosos que se enquadram no Anexo nº 3 da NR-16 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM EXPOSIÇÃO A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA FÍSICA NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PESSOAL OU PATRIMONIAL, aprovado pela Portaria MTE n.º 1.885, de 02 de dezembro de 2013 - D.O.U. 03/12/2013: item 1. As atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas, o que implica em uma condição de periculosidade. (Grifo nosso)



    Não há dúvida de que os empregados que se enquadram nas atividades descritas no Anexo 3, da NR-16 fazem jus ao recebimento do adicional de periculosidade previsto no § 1º do artigo 193 da CLT.



    Diante do exposto, irretocável a r. sentença que condenou a recorrente ao pagamento do adicional de periculosidade no importe de 30% do salário mensal da reclamante, a partir do ano de 2013 e reflexos, nos termos do artigo 193, § 1º, da CLT. Mantém-se.” (grifos acrescidos).



    ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. COMPENSAÇÃO COM A GRATIFICAÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO - GRET



    O TRT negou a possibilidade de compensação do adicional de periculosidade com a gratificação por regime especial de trabalho (GRET).



    Exame de ofício da delimitação do acórdão recorrido:



    “A Fundação Casa argumenta que todos os servidores já recebem a Gratificação de regime especial de trabalho - GRET, sendo tal gratificação paga aos funcionários em razão do local de trabalho com menores internos. Alega ainda que tanto a GRET quanto o adicional de periculosidade têm a mesma natureza jurídica. Todavia, a reclamada não comprova nos autos os elementos que indiquem a relação do adicional de periculosidade com a Gratificação de regime especial de trabalho.



    Assim, indefiro a compensação prevista no § 3º, do art. 193 da CLT.” (grifos acrescidos).



    REFLEXOS DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE



    Exame de ofício da delimitação do acórdão recorrido:



    “A jurisprudência do C. TST possui entendimento consolidado quanto à natureza salarial do adicional de periculosidade, gerando reflexos sobre outras verbas salariais, conforme se extrai do disposto na Súmula 132, I e OJ 259 da SDI-1 abaixo transcritas:



    ‘Súmula nº 132 do TST. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INTEGRAÇÃO (incorporadas as Orientações Jurisprudenciais nºs 174 e 267 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005



    I - O adicional de periculosidade, pago em caráter permanente, integra o cálculo de indenização e de horas extras.



    (...) 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 22, inciso I; 39, inciso I; e 114, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente